Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-44.2024.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000606-44.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CICERA BARBOSA - CPF: 766.738.981-00 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CICERA BARBOSA - CPF: 766.738.981-00 (APELADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CICERA BARBOSA.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – DUPLO RECURSO – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE – VALORES CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA – RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I – CASO EM EXAME

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por CÍCERA BARBOSA e por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato bancário e determinando a devolução dos valores à instituição financeira, afastando o pedido indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilização do banco por suposta falha na prestação do serviço com consequente negativação indevida da autora, à configuração do dano moral e à possibilidade de compensação dos valores judicialmente depositados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não restou comprovado abalo moral relevante a justificar a indenização por danos morais, considerando que a instituição financeira estornou os valores indevidos, atendeu administrativamente à autora e não houve demonstração de repercussão extraordinária decorrente da negativação.

De outro lado, comprovado o depósito judicial de valores creditados na conta da autora, mostra-se adequada a restituição simples com compensação, a fim de evitar enriquecimento indevido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto aos ônus
da
sucumbência, restando os recursos parcialmente acolhidos, impõe-se a distribuição proporcional dos encargos entre as partes, observada a gratuidade deferida à autora.

IV – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do BANCO BRADESCO

S.A.
,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a restituição de valores se dê de forma simples, com compensação dos montantes efetivamente creditados na conta da autora.

NEGO PROVIMENTO ao recurso de CÍCERA BARBOSA
.

Determino que os valores objeto de restituição – tanto pela autora ao banco quanto pelo banco à autora, conforme apurado – sejam corrigidos monetariamente pelo INPC

desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
.

Condeno as partes, em proporção de 50% para cada uma
,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora, na forma do art. 98, §3º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CÍCERA BARBOSA (Id. 280803874), contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT (Id. 280803857), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do contrato bancário impugnado e determinar a devolução, ao banco requerido, do valor depositado judicialmente pela autora, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais.

A apelante afirma que, mesmo após comunicar o banco sobre a fraude, teve seu nome indevidamente negativado, o que lhe causou diversos transtornos e constrangimentos, especialmente por estar em processo de financiamento imobiliário. Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, razão pela qual a sentença merece reforma para condenar o réu ao pagamento de indenização.

Aduz que houve falha na prestação do serviço bancário e que a negativação posterior à ciência da demanda revela conduta culposa do banco, ensejando reparação.

Pede então o provimento do recurso para condenar o banco apelado ao pagamento de danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso da autora (não juntadas aos autos até a presente data).

Cuida-se ainda de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. (Id. 280803863), também contra a sentença referida, sustentando, em síntese, que o contrato impugnado foi regularmente firmado por meio eletrônico e os valores efetivamente creditados na conta da autora, sendo indevida a declaração de inexistência da relação jurídica.

Defende que a sentença ignorou as evidências da contratação legítima, sem qualquer falha do banco, e que, ainda que se reconheça a nulidade do contrato, deve haver compensação dos valores creditados. Requer, sucessivamente, o reconhecimento da boa-fé da instituição e a improcedência da demanda ou a reforma parcial da sentença para afastar a declaração de inexistência e os seus efeitos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a existência de relação jurídica entre a autora e a instituição bancária, decorrente de suposto contrato de empréstimo eletrônico que a parte autora afirma jamais ter contratado.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de responsabilização do banco pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta e à adequação da sentença quanto à restituição de valores e condenação por danos morais.

Em relação à queixa recursal da autora, não se discute que houve fraude na contratação do empréstimo em nome da apelante. A própria instituição financeira reconheceu a suspeita de golpe, estornou os valores transferidos por meio de PIX e manteve os descontos suspensos por ordem liminar.

A alegação de que a negativação indevida do nome da consumidora configuraria, por si só, dano moral in
re

ipsa
, não encontra respaldo nos elementos dos autos. No caso concreto, a autora foi atendida pelo banco, houve estorno dos valores, não se demonstrou repercussão extraordinária da negativação, tampouco dolo ou má-fé por parte da instituição.

Da mesma forma, o dano moral, em situações como a presente, exige prova do abalo concreto à honra ou à dignidade do consumidor, o que não restou evidenciado. O simples aborrecimento ou o transtorno administrativo não se revelam suficientes à configuração de lesão moral indenizável, consoante jurisprudência consolidada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (
AgInt
no
AREsp
1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021,
DJe
11/06/2021)

De outro lado, o recurso da instituição financeira merece parcial acolhida. Ainda que o contrato tenha sido declarado inexistente, é incontroverso que os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, os quais foram por ela depositados judicialmente (Id. 183212889), o que autoriza a restituição simples e a compensação.

Portanto, deve ser autorizada a compensação do valor recebido pela autora com aquele que seria restituído, de modo a evitar enriquecimento indevido, conforme entendimento consolidado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PORTABILIDADE DE DÍVIDA PROMETIDA PARA EFEITO DE DÍVIDA ANTERIOR. EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO QUITADO. CONTINUIDADE DE DESCONTOS E NOVA CONTRATAÇÃO ALHEIA A VONTADE DO CONSUMIDOR. RESTIUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMETE ARBITRADO. Aplicam-se as normas de proteção e defesa do Código do Consumidor, dada a relação jurídica travada entre as partes, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), contidos na Lei 8.078/90. O que se depreende da narrativa das partes e das provas dos autos é que à parte autora fora oferecida proposta, para efeito de quitação do empréstimo já existente, pelo correspondente bancário, que teria relatado vantagens, em virtude de juros mais baixos. A
Sabemi
, por força de normatização da Susep, incluiu a autora como sua participante e que abriria a possibilidade de conceder o contrato de assistência financeira, assim como o fez, mas sem que autora tivesse prévio conhecimento do conteúdo (direito de informar-se) do contrato do mutuante (dever de informar). Isso se percebe claramente com as reclamações e
emails
acostadas á
inicial ,
bem assim com o formulário de proposta inicial preenchido perante a AMR. A autora também impugnou ainda os contratos por não os ter pactuado com a
Sabemi
, a ponto de requerer produção de prova pericial grafotécnica, mas indeferido pelo juízo. Levada em apreço a hipossuficiência do consumidor e ainda a inobservância dos
arts
. 52 e incisos e 54, §§ 3º e 4º, em atenção ao direito básico previsto no art. 6º, III, bem como os
arts
. 46 e 47, todos do Código de
Proteçâo
e Defesa do Consumidor
( CDC
), verifica-se que o consumidor foi induzido em erro, por falta de informação adequada (informação-conteúdo) a respeito do conteúdo precípuo do contrato de natureza mista. Quem tem que provar, sem maiores dificuldades, a existência do contrato que justifique a retenção em seu patrimônio das verbas recebidas da autora era o réu. Parte-se da premissa de que a responsabilidade da ré pelos danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva pelo defeito na prestação do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação de existência de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. No que se refere ao dano material resultante de valores realizados em valores fora do padrão de empréstimo consignado, contrato sem manifestação de vontade seria contrato inexistente, que na nossa sistemática do negócio jurídico equivale a contrato nulo e tal nulidade pode ser reconhecida de
oficio
, considerando não só que estabelece o artigo 168 parágrafo único do CC/02, sendo prática abusiva nos termos do art. 39 do
CDC .
Assim, uma vez presentes os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC, por constituir prática abusiva da instituição financeira oferecer produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor, consiste em erro injustificável a motivar a restituição na forma dobrada. O dano moral exsurge inegável, seja em razão da supressão de parte relevante dos rendimentos da autora, seja em razão da negativa do réu em solucionar administrativamente a questão. Não pode ser considerada mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo. O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa, impondo o arbitramento de valor indenizatório justo e adequado ao caso, no valor de R$6.000,
00 ,
arcando a ré ainda com os ônus
da
sucumbência. Por fim, cumpre destacar que, a apesar de a autora não ter solicitado tal empréstimo, ela recebeu o valor creditado em sua conta e para que não caracterize enriquecimento ilícito da autora, pode tal valor ser compensado em fase de liquidação de sentença. Desprovimento dos recursos”
( 0043363
-98.2015.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des (a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL- Julgamento: 21/10/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco Bradesco s.a., apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para determinar que a restituição de valores se dê de forma simples, com compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Cícera Barbosa.

Determino que os valores objeto de restituição – tanto pela autora ao banco, quanto pelo banco à autora, conforme for apurado – sejam atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Condeno as partes, em proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025